Tribunal: STJ
Processo: 0424260-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048215 - RO(2025/0424260-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILSON DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM
.
ALEGAÇÃO
DE
PRISÃO
DE
OFÍCIO.
MEDIDAS
LIBERTATIS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de condenado à pena de 12 anos de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
o
incisos I e V, da
em razão de tráfico
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
internacional de 190,820 kg de cocaína, com negativa do direito de recorrer
em liberdade e decretação de prisão preventiva na sentença condenatória.
2. No
originário e no presente agravo regimental, a defesa sustenta
writ
nulidade da custódia por suposta decretação de prisão preventiva de ofício
na sentença, afronta ao
do Código de Processo Penal e à regra da
art. 311
contemporaneidade, alegando lapso temporal superior a 15 anos entre os
fatos e o decreto prisional, gravidade meramente abstrata do delito e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (I) saber se a prisão preventiva
decretada na sentença condenatória, sem novo pedido expresso do
Ministério Público, configurou prisão de ofício em afronta ao
do
art. 311
Código de Processo Penal; (II) saber se a
da prisão
manutenção/imposição
preventiva na sentença observou o
§ 1o, do Código de Processo
art. 387,
Penal, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum
e à exigência de contemporaneidade; e (III) saber se, diante das
libertatis
circunstâncias do caso, seriam suficientes medidas cautelares diversas da
prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55180775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc4b33-c039-4a3f-889f-40a5060cc9e2

4. O colegiado reconhece que não houve prisão preventiva decretada de
ofício, pois na fase investigativa já havia sido decretada prisão cautelar
(prisão temporária) com representação da autoridade policial e
manifestação do Ministério Público, não efetivada em virtude da fuga do
acusado para a Bolívia, de modo que a sentença apenas restabeleceu
prisão cautelar à vista de pedido e fundamentos já existentes.
5. Considera-se idônea a fundamentação da prisão preventiva na sentença,
baseada em elementos objetivos: quantidade extremamente elevada de
entorpecente apreendido (190 kg de cocaína), atuação do condenado
voltada ao tráfico transnacional de drogas provenientes da Bolívia para
ampla distribuição no território nacional, histórico de fuga do distrito da
culpa para a Bolívia por cerca de 15 anos e proximidade da atual residência
com a fronteira internacional, fatores que evidenciam risco concreto à
ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. O Tribunal reafirma a orientação de que a exigência de
contemporaneidade da prisão preventiva comporta mitigação quando a
natureza permanente ou habitual do crime, a complexidade da organização
criminosa ou o modo de execução indicam persistente risco de reiteração
delitiva ou de desdobramentos da cadeia criminosa, circunstâncias
presentes no caso, em que se apura tráfico internacional inserido em
organização criminosa transnacional e fuga prolongada.
7. Salienta-se que a contemporaneidade, à luz da jurisprudência, relaciona-
se à subsistência atual da situação de risco que justifica a medida, e não,
necessariamente, à proximidade temporal da data dos fatos, estando
demonstrado que os fundamentos da prisão (gravidade concreta da
conduta, estrutura da organização criminosa, fuga pretérita e risco de nova
evasão pela fronteira) ainda persistem.
8. Conclui-se pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do Código de Processo Penal, para neutralizar o
art. 319
dado o grau de periculosidade evidenciado, a
periculum libertatis,
magnitude da carga de droga, o caráter transnacional do tráfico e o histórico
de fuga do agravante, sendo a custódia preventiva a única medida apta a
resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da lei penal.
9. Ressalta-se que condições subjetivas favoráveis – como primariedade,
residência fixa e eventual atividade lícita – não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, como ocorre no caso concreto, em que há
robustos elementos de risco concreto.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc4b33-c039-4a3f-889f-40a5060cc9e2

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 71cc4b33-c039-4a3f-889f-40a5060cc9e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048215 - RO(2025/0424260-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GILSON DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO

HABEAS
CORPUS
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM
.
ALEGAÇÃO
DE
PRISÃO
DE
OFÍCIO.
MEDIDAS
LIBERTATIS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de condenado à pena de 12 anos de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
o
incisos I e V, da
em razão de tráfico
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
internacional de 190,820 kg de cocaína, com negativa do direito de recorrer
em liberdade e decretação de prisão preventiva na sentença condenatória.
2. No
originário e no presente agravo regimental, a defesa sustenta
writ
nulidade da custódia por suposta decretação de prisão preventiva de ofício
na sentença, afronta ao
do Código de Processo Penal e à regra da
art. 311
contemporaneidade, alegando lapso temporal superior a 15 anos entre os
fatos e o decreto prisional, gravidade meramente abstrata do delito e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (I) saber se a prisão preventiva
decretada na sentença condenatória, sem novo pedido expresso do
Ministério Público, configurou prisão de ofício em afronta ao
do
art. 311
Código de Processo Penal; (II) saber se a
da prisão
manutenção/imposição
preventiva na sentença observou o
§ 1o, do Código de Processo
art. 387,
Penal, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum
e à exigência de contemporaneidade; e (III) saber se, diante das
libertatis
circunstâncias do caso, seriam suficientes medidas cautelares diversas da
prisão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

4. O colegiado reconhece que não houve prisão preventiva decretada de
ofício, pois na fase investigativa já havia sido decretada prisão cautelar
(prisão temporária) com representação da autoridade policial e
manifestação do Ministério Público, não efetivada em virtude da fuga do
acusado para a Bolívia, de modo que a sentença apenas restabeleceu
prisão cautelar à vista de pedido e fundamentos já existentes.
5. Considera-se idônea a fundamentação da prisão preventiva na sentença,
baseada em elementos objetivos: quantidade extremamente elevada de
entorpecente apreendido (190 kg de cocaína), atuação do condenado
voltada ao tráfico transnacional de drogas provenientes da Bolívia para
ampla distribuição no território nacional, histórico de fuga do distrito da
culpa para a Bolívia por cerca de 15 anos e proximidade da atual residência
com a fronteira internacional, fatores que evidenciam risco concreto à
ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. O Tribunal reafirma a orientação de que a exigência de
contemporaneidade da prisão preventiva comporta mitigação quando a
natureza permanente ou habitual do crime, a complexidade da organização
criminosa ou o modo de execução indicam persistente risco de reiteração
delitiva ou de desdobramentos da cadeia criminosa, circunstâncias
presentes no caso, em que se apura tráfico internacional inserido em
organização criminosa transnacional e fuga prolongada.
7. Salienta-se que a contemporaneidade, à luz da jurisprudência, relaciona-
se à subsistência atual da situação de risco que justifica a medida, e não,
necessariamente, à proximidade temporal da data dos fatos, estando
demonstrado que os fundamentos da prisão (gravidade concreta da
conduta, estrutura da organização criminosa, fuga pretérita e risco de nova
evasão pela fronteira) ainda persistem.
8. Conclui-se pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
do Código de Processo Penal, para neutralizar o
art. 319
dado o grau de periculosidade evidenciado, a
periculum libertatis,
magnitude da carga de droga, o caráter transnacional do tráfico e o histórico
de fuga do agravante, sendo a custódia preventiva a única medida apta a
resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da lei penal.
9. Ressalta-se que condições subjetivas favoráveis – como primariedade,
residência fixa e eventual atividade lícita – não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, como ocorre no caso concreto, em que há
robustos elementos de risco concreto.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

Trata-se de agravo regimental contra decisão através da qual deneguei o
impetrado em favor de
habeas corpus
GILSON DE ANDRADE.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no

o
art. 33, c/c
incisos I e V, ambos da
negado o direito de recorrer em
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
liberdade (e-STJ fls.
).
63/74
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ
ementado (e-STJ fls.
grifei):
59/60,

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SENTENÇA
HABEAS CORPUS
CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO.
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
ENTORPECENTES.
TRANSNACIONALIDADE
E
INTERESTADUALIDADE
DO
DELITO.
HISTÓRICO DE FUGA PARA A BOLÍVIA. PERICULUM LIBERTATIS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EFICÁCIA DA LEI PENAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em sentença penal
condenatória que, ao condenar o paciente à pena de 12 (doze) anos de
reclusão, pelo crime previsto no
caput,
incisos I e V, da
art. 33,
c/c art. 40,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e decretou
Lei 11.343/2006,
sua prisão preventiva.
2. O paciente foi condenado pelo tráfico de 190,820 kg de cocaína
apreendido no dia 07 de maio de 2008.
3. A defesa sustentou que a prisão seria ilegal por ter sido decretada de
ofício, sem pedido do Ministério Público Federal, e em razão de fatos
ocorridos no ano de 2008, sem demonstração de contemporaneidade ou
risco atual. Alegou, ainda, a existência de confusão quanto à identidade do
paciente durante a investigação e que o paciente possui endereço certo e
condições pessoais favoráveis.
4. A sentença impugnada fundamentou a segregação cautelar com base em
elementos concretos, destacando: (i) a existência de prisão temporária
anteriormente decretada, não efetivada por fuga do paciente para a
; (ii) a gravidade da conduta apurada, envolvendo a apreensão de
Bolívia
; (iii) a
190,820 kg de cocaína
atuação do paciente como líder de
; (iv)
organização criminosa transnacional
o histórico de condenações
por homicídio qualificado com penas definitivas superiores a 15
; e (v)
(quinze) anos, com trânsito em julgado anterior
a proximidade da
.
residência atual do paciente com a fronteira internacional
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que de
ofício, desde que devidamente fundamentada e diante de elementos
concretos que revelem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
6. A alegada ausência de contemporaneidade foi afastada com fundamento
na natureza permanente e transnacional do crime e no risco de reiteração
delitiva. A jurisprudência admite mitigação da exigência de
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

contemporaneidade quando a conduta revela, ainda que após longo período,
elevado grau de periculosidade. A confusão de nomes não restou
comprovada. As informações prestadas pela autoridade impetrada foram
corroboradas pelo próprio paciente em juízo, confirmando condenações
anteriores e a fuga para a Bolívia.
7. A decisão impugnada analisou a suficiência das medidas cautelares
alternativas e concluiu, com base em dados objetivos, pela necessidade da
prisão preventiva, ante a ineficácia das demais medidas para resguardar a
ordem pública e a efetividade da persecução penal.
8. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio não é
admitida, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no caso concreto.
9. A existência de recurso de apelação interposto pela defesa contra a
sentença penal condenatória não impede a manutenção da prisão
preventiva, especialmente quando o decreto encontra amparo no

art. 312 c/c
do Código de Processo Penal e está devidamente motivado.
art. 315
10. Ordem denegada, em consonância com o parecer do Ministério Público
Federal e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça.

No STJ, alegou a defesa que a prisão preventiva foi decretada apenas por
ocasião da sentença, sem requerimento do Ministério Público, em flagrante ofensa ao
do Código de Processo Penal.
art. 311
Disse, ainda, que a custódia cautelar baseou-se na gravidade abstrata do
delito, além de estar ausente a contemporaneidade, em razão do lapso temporal de 17
anos entre os fatos e o decreto prisional.
Defendeu a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
deneguei o
,
126/136
habeas corpus
motivando o presente agravo regimental no qual se reiteram os argumentos antes
aduzidos.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada
que merece ser mantida na íntegra.
Como bem destaquei a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a negativa de o acusado
recorrer em liberdade (e-STJ fl. 73):

Recurso em

diversas
liberdade/prisão preventiva/cautelares
[...]
Apesar de o tempo transcorrido, não se pode olvidar da concreta
necessidade atual de garantir a ordem pública, não só pela significativa
quantidade de entorpecente apreendido, mas principalmente para impedir a
continuidade de complexa organização criminosa transnacional voltada para
o tráfico de entorpecentes provenientes da Bolívia para ampla distribuição no
território
brasileiro,
conforme
exaustivamente
demonstrado
na
fundamentação desta sentença, bem como para assegurar a aplicação da lei
penal, dado o histórico de fuga do acusado do distrito da culpa e a
proximidade do seu atual local de residência (Linha 50,
km 02, Zona
s/n,
Rural, Alta Floresta-RO) com a fronteira boliviana.
Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes
para neutralizar o
.
periculum libertatis
Frise-se que o STJ tem entendimento pacífico no sentido da mitigação do
critério de contemporaneidade: "a própria natureza do delito de integrar
organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente
risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto
prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra
da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido
período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar
a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)',
como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, D Je de
AgRg no
18/6/2019;
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
752.232/SP,
Turma, julgado em
D Je de
).
9/8/2022,
16/8/2022.
Em situação análoga (organização criminosa com atuação internacional),
aquela egrégia Corte Superior ratificou que a revogação anterior de prisões
cautelares, por excesso de prazo, "não impossibilita uma nova decretação
por ocasião da prolação da sentença, desde que motivada" (AgRg no RHC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
197.732/RJ,
julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Por fim, a jurisprudência do egrégio Tribunal Regional Federal desta 1a
Região (
a Região, HC
3a Turma, Rel.
TRF/1
003261786.2016.4.01.0000/MG,
Des. Fed. Ney Bello, e-DJF1 de
HC 0073457-
21/10/2016;
4a Turma, Rel. Juiz Fed. Conv. Henrique Gouveia da
41.2016.4.01.0000/DF,
Cunha, e-DJF1 de
, subseguindo o entendimento esposado pelo
07/03/2017)
Supremo Tribunal Federal (HC 118171, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em
HC 127486 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado
04/02/2014;
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

em
, considera que a existência de alegadas condições
05/05/2015)
subjetivas favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito -, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Esse o quadro, DENEGO o direito de apelar em liberdade e DETERMINO
a prisão preventiva do réu para a garantia da ordem pública e eficácia
da lei penal (art. 312
CPP), com a imediata expedição de
c/c art. 315,
mandado de prisão e outras providências de praxe.

O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença
condenatória, evidencia que o disposto no
§ 1o, do CPP, foi devidamente
art. 387,
observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão
preventiva.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
No presente caso, a prisão foi decretada na sentença em decorrência das
circunstâncias dos delitos praticados, destacando o Tribunal a significativa quantidade
de entorpecente apreendido 190kg (cento e noventa quilogramas) de cocaína; a
–
necessidade de impedir a continuidade da complexa organização criminosa
transnacional voltada para o tráfico de entorpecentes provenientes da Bolívia para
ampla distribuição no território brasileiro; bem como a necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal, dado o histórico de fuga do acusado do distrito da culpa e a
proximidade do seu atual local de residência com a fronteira boliviana.
Da mesma forma, decidiu esta Corte nos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE.
EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo
penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de
custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao negar o direito
de recorrer em liberdade, apontou elementos concretos dos autos que
evidenciam a sua participação em organização criminosa extremamente
complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada
especialmente para o tráfico transnacional de drogas. Tais circunstâncias
evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e
necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu faz
parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma, cessar a prática de
novas infrações penais.
3. O fato de existirem três mandados de prisão em aberto contra o réu por
tráfico de drogas reforça a imprescindibilidade de manutenção da custódia
preventiva também para o fim de evitar a reiteração criminosa.
4. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que
as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda
não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a
exigência de utilização da medida extrema contra o réu.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
relator
192.825/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
)
3/7/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO
PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE.
MITIGAÇÃO DA REGRA. DELITOS SOFISTICADOS QUE SE PROTRAEM
NO TEMPO. DIFICULDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, "o
art. 387,
juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a
imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do
conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
94.488/PA,
julgado em
DJe
4. No caso, a manutenção da prisão
19/4/2018,
2/5/2018)
preventiva está justificada, pois consignado que o agente seria líder de
organização criminosa voltada para a prática de delitos de furto de valores
mediante fraudes com o recolhimento de dados bancários e posterior
lavagem de capitais, circunstâncias que ensejaram a sua condenação a 21
anos de reclusão em regime inicial fechado.
5. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do
delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n.
reator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
496.533/DF,
TURMA, julgado em
DJe
.
11/6/2019,
18/6/2019)
6. Na presente hipótese, o paciente teve a prisão preventiva decretada em
março de 2019 por fatos que ocorreram entre maio e julho de 2017, mas os
delitos apenados envolveram organização criminosa com protraimento no
tempo, sendo sua investigação dificultada pela sofisticação da conduta e a
permanência do delito de lavagem de capitais, circunstâncias que permitem
a mitigação da regra de contemporaneidade conforme o exposto acima.
7. Não há que se falar em execução provisória da pena quando o paciente
respondeu ao feito custodiado, situação mantida pela sentença condenatória
acórdão de apelação em razão da permanência dos requisitos para a
e/ou
prisão preventiva previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
8. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (Precedentes).
9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
10. Ordem denegada. (HC n.
de minha relatoria, julgado em
563.341/DF,
DJe de
)
2/6/2020,
9/6/2020.
Rememoro que esta Corte Superior tem admitido duas excepcionalidades
que justificariam a mitigação da regra da contemporaneidade, conforme se extrai do
lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em
princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a
razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um
relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais),
não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório
é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência
não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de
haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC n.
relator
495.894/DF,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe de
)
17/6/2019.

No caso em tela, consoante se depreende dos autos, a função do
paciente consistia em remeter a droga ilícita proveniente da Bolívia, desempenhando
papel central no esquema do tráfico de entorpecentes. Aqui no Brasil, a droga era
recebida e preparada por seu irmão e pela sua cunhada, réus condenados nos autos
de n. 2008.41.01.004413-7. Ademais, o paciente, após a apreensão das drogas, fugiu
para a Bolívia, com retorno em 2023, ou seja, 15 anos depois.
Tais circunstâncias evidenciam a complexidade do processo e autorizam a
mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a
decretação de custódia preventiva, notadamente diante, repita-se, da gravidade
concreta dos crimes perpetrados.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. [...] PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE
DE ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE QUE CONTINUOU RECEBENDO
VALORES ORIUNDOS DE FRAUDES APÓS A PRISÃO DE CORRÉU.
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. ORCRIM QUE SEGUIU
ATUANDO. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
8. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão
preventiva, haja vista que o objeto de investigação é a atuação de
integrantes em uma organização criminosa que continuou praticando crimes.
Portanto, "Tratando-se de imputação de crime permanente, presentes
indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de
contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
644.646/PR,
julgado em
DJe
.
27/04/2021,
29/04/2021)
9.
Conforme
entendimento
do
Supremo
Tribunal
Federal,
a
contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do
crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida
cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031
14/02/2022,
DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na
espécie, em que os fundamentos da prisão preventiva justificam a
subsistência da situação de risco.
10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
189.547/DF,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O MESMO FIM MAJORADA PELA INTERESTADUALIDADE
DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
6. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o
decreto preventivo, porquanto os indícios de autoria surgiram no decorrer da
investigação policial, com suporte em quebra do sigilo dos dados telefônicos
dos suspeitos, inclusive com prisão em flagrante de alguns deles, tendo sido
formulada a representação pela custódia preventiva tão logo concluída a
investigação policial e ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram
levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade
da imposição da medida extrema.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
848.022/MT,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

Não há que se falar em prisão de ofício.

Isso, porque, de acordo com os autos, na fase investigativa houve
determinação de prisão cautelar (temporária) do paciente, a qual apenas não chegou a
ser efetivada em razão de sua fuga para Bolívia, após a apreensão das drogas, com
retorno em 2023, depois de mais de 15 anos.
Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Prisão
preventiva. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM
ART. 312
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. Decisão mantida. agravo desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante,
acusado de feminicídio qualificado, decretada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi
decretada de ofício pelo juiz, em violação ao
do CPP e à Súmula
art. 311
676 do STJ, e se a fundamentação para a segregação cautelar é idônea.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, pois houve
representação da autoridade policial e manifestação do Ministério
Público pela prisão cautelar, ainda que inicialmente na modalidade
.
temporária
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
993.816/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
8/9/2025,
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para
art. 319
a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para
art. 312
decretar a prisão preventiva da acusada, em especial a gravidade concreta
da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida
(549 g de maconha), e o risco de reiteração delitiva, em razão do registro de
condenação anterior por tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade da agente e o risco de
reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que,
por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte,
justifica a custódia cautelar.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
935.904/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)
25/9/2024.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 86dca93e-7758-4547-8a9d-80422c748e31

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.215 / RO
Número Registro: 2025/0424260-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044098920084014101 10217942120254010000 44098920084014101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: GILSON DE ANDRADE (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: a043b6c6-3523-48f5-a283-27d89e2ac692

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: a043b6c6-3523-48f5-a283-27d89e2ac692